Tribunal: TJPA
Processo: 0007998-44.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007998-44.2014.8.14.0040

APELANTE: NILDA FRANCISCA DA SILVA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, NILDA FRANCISCA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0007998-44.2014.8.14.0040

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE/APELANTE: NILDA FRANCISCA DA SILVA

EMBARGADO/APELADO: ESTADO DO PARÁ

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AFASTAMENTO FUNCIONAL SEM PAD. PRESCRIÇÃO DO DANO MORAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por servidora pública estadual em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação, reconhecendo a ilegalidade do afastamento do cargo sem prévio processo administrativo disciplinar (PAD), com efeitos funcionais e remuneratórios, mas julgando prescrita a pretensão de indenização por danos morais. A embargante sustenta omissões, contradições e obscuridades no julgado, especialmente quanto ao termo inicial da prescrição, à relevância de atos administrativos posteriores e ao indeferimento de prova testemunhal, além de alegar ofensa ao art. 489, §1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto ao termo inicial da prescrição da pretensão indenizatória; (ii) definir se houve omissão quanto à relevância de atos administrativos supervenientes ao afastamento; e (iii) apurar eventual cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão embargada analisa expressamente a tese de continuidade do dano moral, afastando-a com base no prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/1932 e na data do ajuizamento da ação, não havendo omissão sobre o termo inicial da prescrição.

4.

O acórdão considera irrelevantes os atos administrativos posteriores ao afastamento para fins de recomeço ou interrupção do prazo prescricional, invocando a independência entre as instâncias administrativa e judicial.

5.

A rejeição da produção de prova testemunhal é devidamente fundamentada na suficiência do conjunto probatório e no art. 370, parágrafo único, do CPC, inexistindo cerceamento de defesa.

6.

A alegação de contradição entre o reconhecimento da ilegalidade do afastamento e a prescrição do dano moral é infundada, pois se tratam de pretensões autônomas, com regimes e prazos prescricionais distintos.

7.

Não há violação ao art. 489, §1º, do CPC, tendo o acórdão enfrentado os fundamentos relevantes de forma coerente e suficiente, não se exigindo resposta a todos os argumentos expendidos pela parte.

8.

Os embargos evidenciam mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se prestando à rediscussão do mérito nem sendo cabível atribuir-lhes efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A análise do termo inicial da prescrição deve considerar o efetivo conhecimento do ato lesivo e não se reinicia por atos administrativos supervenientes.

2.

A ausência de processo administrativo disciplinar torna ilegal o afastamento funcional, mas não impede a prescrição da pretensão indenizatória por dano moral.

3.

O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando o conjunto documental é suficiente à formação do convencimento judicial.

4.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, salvo quando o vício apontado ensejar, necessariamente, a modificação do julgado, o que não se verifica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 370, parágrafo único, e 489, §1º, IV e VI; Decreto nº 20.910/1932.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão de ID 31369665, pelo qual esta Turma julgadora deu parcial provimento ao recurso de apelação, reconhecendo a ilegalidade do afastamento funcional do autor sem prévio processo administrativo disciplinar, assegurando-lhe os efeitos funcionais e remuneratórios correspondentes, e, por outro lado, reconhecendo a prescrição da pretensão indenizatória por danos morais.

Sustenta a parte embargante, em síntese, a existência de
omissões, contradições e obscuridades
no acórdão, afirmando que o Colegiado não teria enfrentado adequadamente: (i) o termo inicial do prazo prescricional do dano moral, notadamente à luz da alegada continuidade dos atos lesivos; (ii) a relevância de atos administrativos posteriores ao afastamento funcional; e (iii) a alegada nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da prova testemunhal.

Aduz, ainda, que o acórdão teria incorrido em violação ao art. 489, §1º, incisos IV e VI, do CPC, por suposta deficiência de fundamentação, pugnando, ao final, pelo acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa nem à reapreciação do convencimento jurisdicional já externado.

Feita essa premissa, passo ao exame
pontual e individualizado
dos alegados vícios, conforme deduzidos nas razões recursais.

No que tange à alegada
omissão quanto ao termo inicial da prescrição do dano moral
, não assiste razão à embargante.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, consignando que, ainda que se admitisse a tese de prolongamento dos efeitos do afastamento funcional até o ano de 2008, o ajuizamento da ação apenas em 2014 ultrapassaria, de todo modo, o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932.

Houve, portanto, pronunciamento claro e direto sobre o argumento central da continuidade do dano, não se podendo falar em omissão quando a tese foi examinada e rejeitada de forma fundamentada.

A discordância da embargante quanto à conclusão adotada não transmuda julgamento desfavorável em vício integrativo, sob pena de indevida ampliação do alcance do art. 1.022 do CPC.

Também não procede a alegação de omissão quanto à relevância de
atos administrativos posteriores
, notadamente decisões proferidas entre os anos de 2009 e 2014.

O acórdão foi expresso ao afastar a possibilidade de tais atos administrativos inaugurarem novo marco prescricional ou suspenderem/interromperem o prazo, ressaltando a
independência entre as instâncias administrativa e judicial
, fundamento suficiente e idôneo para o deslinde da controvérsia.

O que se verifica, novamente, é a tentativa de substituir a
ratio decidendi
adotada pelo Colegiado por outra mais favorável à tese da parte, providência incompatível com a via eleita.

Quanto à suposta
omissão ou obscuridade no indeferimento da prova testemunhal
, igualmente não se identifica o vício apontado.

O acórdão embargado registrou, de forma expressa, que o conjunto probatório documental era suficiente para o julgamento da lide, destacando, em especial, a inexistência de processo administrativo disciplinar como elemento central da controvérsia.

Ademais, fundamentou o indeferimento da prova oral com base no art. 370, parágrafo único, do CPC, ressaltando o poder-dever do magistrado, como destinatário da prova, de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Houve, portanto, motivação clara e adequada, não se configurando cerceamento de defesa nem ausência de fundamentação.

A insurgência da embargante, nesse ponto, traduz mera inconformidade com o juízo de suficiência probatória firmado pelo órgão julgador, o que constitui matéria típica de mérito e não de integração do julgado.

No que se refere à alegada
contradição interna do acórdão
, também não prospera a argumentação.

O reconhecimento da ilegalidade do afastamento funcional, com a consequente preservação dos efeitos patrimoniais e funcionais, não é logicamente incompatível com o reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória por dano moral, por se tratar de pretensões distintas, com regimes jurídicos e prazos prescricionais próprios.

Não há, portanto, qualquer antagonismo lógico entre as premissas e a conclusão adotadas no acórdão, mas apenas solução jurídica diversa daquela pretendida pela embargante.

Também não se verifica violação ao art. 489, §1º, do CPC, uma vez que o acórdão enfrentou os argumentos relevantes para o deslinde da controvérsia, expondo, de forma coerente e suficiente, as razões de decidir, não estando o julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes.

A fundamentação adotada revelou-se adequada, inteligível e alinhada à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, afastando qualquer alegação de nulidade por deficiência motivacional.

O conjunto das razões recursais evidencia que os embargos de declaração foram manejados com o nítido propósito de
rediscutir o mérito da decisão
, buscando a modificação do resultado do julgamento, o que não se admite na estreita via integrativa.

A atribuição de efeitos infringentes aos embargos somente é possível em hipóteses excepcionais, quando a correção do vício apontado conduz, de forma necessária, à alteração do julgado, o que manifestamente não ocorre no caso em exame.

Ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, inexiste suporte jurídico para o acolhimento dos embargos.

Registre-se, ainda, que o processo se encontra em fase
exclusivamente integrativa
, pendente apenas o julgamento destes presentes embargos, sendo certo que o mérito da controvérsia já foi devidamente apreciado por este Colegiado.

Nesse contexto,
indefere-se o pedido de designação de nova audiência de conciliação ID 31793934
, porquanto incompatível com o estágio processual em que se encontra o feito, além de já terem sido realizadas
duas tentativas conciliatórias anteriores, ambas frustradas
, inexistindo qualquer elemento novo que justifique a reabertura dessa fase.

A submissão do processo a nova tentativa de conciliação, além de inadequada aos estreitos limites cognitivos do art. 1.022 do CPC, afrontaria os princípios da eficiência e da duração razoável do processo.

Ante o exposto
, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/03/2026